Tribunal: TJDFT
Processo: 0719618-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719618-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: JOSE MARIANO DOS REIS BRITO DESPACHO Esclareço que cabe às partes manterem atualizados os endereços e que presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, nos termos do art. 77, inc, V, c/c art. 274, parágrafo único, ambos do CPC. Assim, considero válida a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões (certidão de ID. Num. 36925722). Por conseguinte, anote-se concluso para apreciação do mérito do presente Agravo, caso o prazo já tenha transcorrido. BRASÍLIA, DF, 14 de julho de 2022 15:05:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora